Tribunal: TJDFT
Processo: 0710598-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710598-19.2018.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA -TERRACAP RECORRIDA: MBR ENGENHARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ESCRITURA PÚBLICA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERRACAP. COEFICIENTE MÁXIMO DE EDIFICAÇÃO. ÁREA DE CONSTRUÇÃO MÁXIMA PREVISTA NO EDITAL DIVERSA DO MÁXIMO PERMITIDO PELO PDOT. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CORRETA. 1. A divergência, em desfavor do adquirente, entre o coeficiente máximo de edificação (área máxima de construção em um determinado terreno) contido no edital de venda de imóvel pela Terracap e as normas de ordenamento urbano, não constitui vício redibitório, instituto próprio do Direito Privado, nem se sujeita ao prazo decadencial de um ano previsto no art. 501 do Código Civil, que trata da aquisição de imóvel ad mensuram. 2. A divergência de que trata o item anterior, materializada em 25% do coeficiente máximo de edificação (1.038,22 m2 a menos), constitui defeito insanável do negócio celebrado, que deve ser resolvido com instrumentos próprios do Direito Público. O edital vincula as partes e não se pode excluir a responsabilidade da Terracap com a alegação de que o adquirente deveria confirmar, com consulta externa e a terceiros, elementos que já constavam expressamente do edital. 3. A ressalva contida no edital de que o adquirente deveria formular consulta à Administração Regional ou ao Plano Diretor Local (PDL) não se aplica ao coeficiente máximo de edificação, expressamente informado no edital, mas apenas à atividade permitida (comercial, residencial ou mista). 4. As informações complementares que poderiam ser obtidas fora do edital excluem aquelas que constam, expressamente, dele, que são de responsabilidade da empresa alienante e por essa razão vinculam as partes. 5. A destinação de terreno urbano, como esse de que trata o recurso, é a construção de unidades residenciais, comerciais ou mistas, o que gera movimentação econômica, trabalho, emprego, renda e receitas públicas, constituindo um instrumento de desenvolvimento econômico e social. 6. Uma das componentes do preço de um imóvel vendido pela Terracap é a sua função social. A área máxima para a construção integra essa função e, por consequência, o preço do imóvel. Reduzir, por erro da vendedora, o coeficiente máximo de edificação em 25%, sem a concordância do comprador, atenta contra a função social da propriedade e justifica a rescisão do contrato. 7. Entre os princípios norteadores da licitação, encontra-se o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, segundo o qual o edital é a “lei” da licitação e dele devem constar todas as informações do certame. 8. A informação incorreta, constante do edital, sobre elemento essencial do negócio, assegura ao adquirente o direito de rescisão judicial do contrato (Lei no 8.666/93, art. 79, III). 9. O óbice da resilição do contrato de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia não se aplica aos casos de rescisão por inadimplência contratual decorrente de culpa da empresa vendedora, a Terracap. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) à Lei 9.514/1997, ao argumento de que ao credor caberia os juros remuneratórios do financiamento suportado, e ao devedor, o valor do bem por ele efetivamente pago, descontadas as parcelas do financiamento. Assevera que deveria ter sido reconhecida a possibilidade de rescisão contratual, desconsiderando a prevalência da lei específica na rescisão judicial do contrato entabulado com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1022, inciso I, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio à Lei 9.514/1997, uma vez que, segundo o entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1560154/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 7/5/2020. Ainda que se fosse possível transpor tal óbice o apelo não deveria subir, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Por fim, determino que todas as publicações, em relação à recorrida, sejam realizadas em nome do causídico Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027